Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714413-34.2025.8.07.0000 RECORRENTES: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA, FACULDADE EVANGÉLICA DE TAGUATINGA LTDA - ME RECORRIDO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CÍVEL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. 2. Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, consoante o artigo 1.007, §4o do CPC, não sendo suficiente apresentar posteriormente o recibo correspondente à guia anteriormente anexada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de ofensa ao princípio da boa-fé processual, pois mesmo diante da comprovação inequívoca do recolhimento tempestivo das custas, o agravo de instrumento não foi conhecido. Verbera afronta ao dever de cooperação processual, uma vez que o órgão julgador não considerou as limitações técnicas do sistema eletrônico do Tribunal que inviabilizam a juntada imediata da guia de custas; b) artigo 188 do CPC, asseverando ter ocorrido desconsideração da prática de ato processual válido, já que o recolhimento das custas foi realizado tempestivamente, mas a juntada posterior decorreu de limitação técnica do sistema; c) artigo 139 do CPC, por entender ter havido infringência ao dever do juiz de zelar pela duração razoável do processo e pela efetividade da prestação jurisdicional, ao impor penalidade de recolhimento em dobro sem observar a regularidade do ato praticado; d) artigo 932 do CPC, defendendo que o relator do processo deveria ter zelado pela admissibilidade recursal, pois desconsiderou certidão expedida pelo próprio Tribunal que atestava o recolhimento tempestivo das custas; e e) artigo 1.007, §4o, do CPC, porque não deveria ter sido exigido o recolhimento em dobro, mesmo diante da comprovação de pagamento tempestivo, contrariando a finalidade da norma e o funcionamento do sistema eletrônico do Tribunal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO, OAB/SP 146.360. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o e 6o, ambos do CPC, uma vez que “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 188, 139, 932 e 1.007, § 4o, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “Após a constatação da impossibilidade de comprovação do preparo, a suplicante foi intimada para regularizar o recurso. Ocorre que o comprovante de pagamento foi apresentado como deveria ter sido na interposição do agravo de instrumento, na forma simples. Entender de modo diverso feriria o princípio da boa-fé processual e da isonomia, na medida em que parte, obrigada a comprovar o recolhimento do preparo no ato interposição do recurso ou devendo fazê-lo em dobro. Assim, a apresentação posterior do documento não satisfaz à exigência legal, pois segundo a nova sistemática processual, não bastaria unicamente a anexação daquele, mas seria necessário o seu pagamento em dobro (...). Nessa esteira, uma vez que não houve comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, para sanar a deficiência, caberia ao recorrente seu recolhimento em dobro, o que não ocorreu” (ID 73429785). Nesse passo, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.657.579/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência pacífica do STJ considera deserto o recurso quando a comprovação do preparo é irregular ou intempestiva, mesmo após intimação (art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC/2015), operando-se a preclusão consumativa na hipótese de juntada posterior de comprovante inadequado. Incidência da Súmula 83/STJ, uma vez que a decisão recorrida alinha-se à orientação jurisprudencial desta Corte, conforme precedentes como AgInt no AREsp n. 2.665.947/MS e AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.054.401/GO” (AREsp n. 2.972.556/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027